Tribunal: TJBA
Processo: 0501549-14.2015.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501549-14.2015.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: JOSEANE SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO. CUSTEIO, NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DANO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR, OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. STJ, SÚMULA 421 E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS SOMENTE PELO MUNICÍPIO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Repercussão Geral da matéria reconhecida pelo e. STF, ao apreciar o RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), cujo objeto é a possibilidade de pagamento da verba honorária sucumbencial à Defensoria Pública quando litiga contra o ente público ao qual se vincula.

2. Enquanto a quaestio não for aclarada pela Corte Constitucional, há de ser observada a evolução jurisprudencial e legislativa havida em torno do principio da sucumbência, que consagra o direito à percepção de honorários por parte da Defensoria Pública.

3. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94 assegura à Defensoria Pública a percepção de verbas sucumbenciais decorrentes da sua atuação.

4. A Emenda Constitucional n.º 45 conferiu autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública, sem, contudo, alterar a sua natureza jurídica e mantendo-a, portanto, dentro da estrutura do Poder Executivo Estadual.

5. Súmula 421 do STJ: os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

6. Tema 128 do STJ: [...] quando atua na qualidade de curador especial contra Fazenda Pública diversa daquela que mantém a respectiva Defensoria Pública, faz jus aos honorários advocatícios, posto não ocorrer o instituto da confusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 0501549-14.2015.8.05.0271
, da Comarca de Valença, em que figuram como APELANTES/APELADOS o JOSEANE SANTOS SILVA, o ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE VALENÇA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
DE JOSEANE SANTOS SILVA e, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ÀS APELAÇÕES
DO ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE VALENÇA, nos termos do voto condutor.